Tribunal: STF
Processo: ARE 1596026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo sob os seguintes fundamentos (eDoc. 416) :

“Observo que a matéria constitucional trazida no recurso extraordinário está preclusa, tendo em vista que as discussões acerca da atipicidade da conduta à luz do entendimento firmado no RHC 163.334/SC e do uso de ações penais em curso para a demonstração do dolo e da contumácia iniciaram-se na decisão de segundo grau, sendo que dessa foi interposto somente recurso especial. 
Como é cediço, o sistema recursal vigente prevê o cabimento simultâneo do recurso extraordinário e do recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau. Dessa forma, suposta violação constitucional deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno. 
Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão proferido em recurso especial se a questão constitucional objeto do último recurso for diversa da resolvida pela instância ordinária, o que não ocorre nesses autos.
Nesse sentido, confiram-se os julgados: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Processual civil. Questão decidida no Segundo Grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 665.016, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.05.2012. grifei)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o acórdão proferido pelo STJ, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Precedente. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 885.314, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.09.2015, grifei) 

Dessa forma, ressalto que a questão objeto do apelo extremo já surgira no julgamento do recurso de apelação e o ora agravante não interpôs recurso extraordinário simultaneamente ao especial, acarretando a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional”.

Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão embargada está “em posição de omissão, uma vez que admite, como incontroverso, que o Juízo de 1º Grau se utilizou de ações penais em curso como substrato para configurar o dolo específico e habitualidade delitiva para se amoldar nas exigências estipuladas no julgamento do RHC n.º 163.334/SC”. 
Sustenta, no ponto, que “incumbe, ainda que de ofício, ao Poder Judiciário corrigir toda forma de manifesta ilegalidade que se apresente nos casos postos a julgamento, desde que presente a competência jurisdicional para o exame de determinada questão”.
Afirma, desse modo, “considerando que esta Suprema Corte veda a utilização da existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para a configuração de maus antecedentes para majorar a pena (Tema 129, RE 591054), a maiori ad minus, estas não podem ser consideradas como forma de demonstração do elemento subjetivo exigido pelo tipo (dolo específico) e contumácia para, então, fundamentar a condenação do ora Embargante”.
Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, “para que a decisão monocrática proferida seja integrada, com análise da omissão indicada, concedendo a ordem de ofício, mesmo diante de óbices processuais, em virtude da flagrante ilegalidade do Acórdão impugnado”.
É o relatório. Decido.
Sem razão a parte Embargante.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. De fato, as razões veiculadas na petição dos embargos de declaração limitam-se a discutir a hipótese de ilegalidade para fins de concessão da ordem de ofício.
Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado a impossibilidade de dar seguimento ao recurso, pois “somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão proferido em recurso especial se a questão constitucional objeto do último recurso for diversa da resolvida pela instância ordinária, o que não ocorre nesses autos”.
Portanto, de acordo com a compreensão externada na decisão embargada,  a inadmissibilidade recursal procedeu ao nítido e exaustivo exame das questões suscitadas.
Ao oposto do que afirmado pela defesa, a decisão embargada invoca os óbices processuais que entende aplicáveis ao caso, sem incorrer no vício da omissão. O que se verifica é o mero inconformismo do embargante e o nítido intuito de rediscutir a decisão recorrida.
Com essas considerações, repiso ser perceptível, de todo o alegado pelo ora embargante, o intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014).
Por fim, ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente